Tribunal: TJDFT
Processo: 0752209-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0752209-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES DE LOTES NO CONDOMINIO RESIDENCIAL TOMAHAWK, CONDOMINIO RESIDENCIAL TOMAHAWK AGRAVADO: MAGNUS PACHECO QUINTANA, ANA MARIA DO CARMO ROMA, JOSE DE ANCHIETA MACEDO CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES DE LOTES NO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL TOMAHAWK. Verificada eventual inadmissibilidade do recurso, a agravante, intimada, não se manifestou. DECIDO O art. 932 do CPC autoriza o relator a não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. A decisão agravada tem o seguinte teor: “Diante das alegações de ID 177450847, intime-se a parte executada para manifestar no prazo de 15 dias, apresentando os documentos pleiteados, observando o teor da sentença de ID 62870520, ou indicar se já foram apresentados, individualizando cada documento e o período correspondente, visando o estrito cumprimento do titulo judicial executado. Nos termos do acórdão de ID 170030030, em caso de recusa, deverá a parte executada apresentar motivação idônea da não apresentação dos documentos, sob pena de multa cominatória. Intime-se.” Conforme se infere, o magistrado determinou que o agravante apresentasse os documentos, ou indicar se já foram apresentados, e que eventual recusa deveria vir acompanhada de justificação idônea. Assim sendo, as alegações deduzidas no recurso, no sentido de que toda a documentação disponível já foi apresentada, deve ser submetida ao juízo da causa, não podendo por ora ser apreciada em sede recursal, sob pena de supressão de instância. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator